Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-87.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005591-87.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLENE IEZETE DE LIMA - CPF: 010.697.611-76 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO REGULAR – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais, relativamente a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado junto a instituição financeira, com autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário.

II – Questão em discussão

Alegação de que a contratação teria ocorrido mediante induzimento a erro, porquanto a intenção da consumidora era firmar empréstimo consignado tradicional, e não operação de crédito rotativo vinculada a cartão. Sustentação de ausência de informação clara e suficiente acerca das características do produto, em violação ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade contratual pela ausência de prazo certo para quitação.

III – Razões de decidir

Documentos acostados aos autos (Id. 299162235 – termo de adesão; Id. 299162233 – faturas) evidenciam que a autora firmou termo de adesão ao cartão de crédito consignado, com indicação expressa do valor do saque (R$ 532,00), taxa de juros mensal (3,36%), Custo Efetivo Total (3,99% a.m. e 60,89% a.a.) e autorização irrevogável para desconto em folha. Faturas posteriores comprovam a utilização do cartão pela consumidora para saques e movimentações. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que, comprovada a contratação e utilização do limite, é legítima a cobrança do valor mínimo da fatura mediante RMC, inexistindo ilicitude nos descontos. Inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva.

IV – Dispositivo

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLENE IEZETE DE LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (Id. 299164858), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de “Declaração de Inexistência de Relação Contratual c/c Nulidade Contratual e Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de BANCO BMG S.A., confirmando a liminar e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

A apelante afirma que jamais contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo a intenção de contratar apenas empréstimo consignado tradicional. Aduz que foi induzida a erro, pois não lhe foram prestadas informações claras sobre o produto contratado, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o contrato não prevê prazo de quitação e impõe encargos rotativos abusivos, o que perpetua a dívida. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 299164864), defendendo a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a licitude dos descontos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade e regularidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, com autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve vício de consentimento na contratação ou falha no dever de informação capaz de anular o negócio jurídico e afastar a cobrança realizada.

Com maior exatidão, o nó da questão reside em saber se a apelante, ao firmar o termo de adesão, tinha plena ciência de que contratava um cartão de crédito consignado, e não um empréstimo consignado convencional, e se as cláusulas essenciais foram apresentadas de forma clara, ostensiva e transparente.

No caso, o termo de adesão ao cartão de crédito consignado (Id. 299162235) demonstra, de maneira inequívoca, a formalização da contratação, no documento constam os dados pessoais da autora, número do benefício previdenciário, valor do saque solicitado (R$ 532,00), taxa de juros mensal (3,36%), Custo Efetivo Total de 3,99% ao mês (60,89% ao ano), devidamente assinado com autorização irrevogável para desconto em folha do valor mínimo da fatura.

Além disso, as faturas juntadas (Id. 299162233) comprovam que a autora utilizou o cartão para saques complementares, evidenciando a efetiva fruição do crédito disponibilizado.

A alegação de que não houve ciência do produto contratado não encontra respaldo nas provas dos autos. O contrato, além de indicar de forma expressa a natureza do serviço, contempla as principais condições financeiras, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

O TJMT tem jurisprudência firme quanto à validade da contratação por RMC quando comprovada a adesão informada e a utilização do serviço, como nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

Portanto, ausente qualquer elemento que configure erro substancial (
arts
. 138 e 139 do Código Civil) ou outro vício de consentimento capaz de anular o negócio (art. 171, II, do CC).

De outro lado, não há falar em abusividade contratual pelo simples fato de se tratar de operação de crédito rotativa. Trata-se de modalidade autorizada pelo ordenamento jurídico e que, uma vez regularmente contratada e utilizada, vincula as partes ao seu cumprimento, nos termos do art. 421 do Código Civil e do princípio pacta sunt servanda.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de contratação válida e a cobrança de valores expressamente previstos no contrato não configuram ilícito indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Assim, o conjunto probatório respalda a sentença, que analisou de forma correta as teses apresentadas e concluiu pela validade da contratação e pela licitude dos descontos efetuados.

Além disso, o fato de a contratação ter se dado sob a forma de cartão consignado, mesmo que diversa da expectativa subjetiva da parte autora, não configura ilicitude quando há ciência, uso do serviço e ausência de provas de má-fé do fornecedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida (Id. 295269375); consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025